Tribunal: STF
Processo: HC 267026
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negaram provimento aos agravos regimentais interpostos nos Habeas Corpus 1.018.008/SP e 1.025.774/SP, conforme se extrai das respectivas ementas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando desconstituir condenação transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, considerando o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. O parecer do Ministério Público Federal, embora opinativo, não vincula o julgador, que deve decidir com base no livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada (doc. 8, p. 1).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, que buscava a anulação de condenação criminal por suposta ausência de fundamentação da sentença, insuficiência probatória e aplicação indevida do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.
2. O agravante alegou nulidade da sentença, insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes contra o patrimônio, ausência de comprovação da materialidade do crime de corrupção de menor e possibilidade de consunção entre os crimes de roubo e extorsão.
3. O Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal, entendendo que a pretensão do agravante não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, por visar apenas ao reexame do conjunto probatório já analisado em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como uma nova apelação para reexaminar fatos e provas já analisados, sem a apresentação de novas evidências, e se a condenação do agravante foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou descoberta de novas provas.
6. A condenação do agravante não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também em outros elementos probatórios, como a prisão em flagrante durante a tentativa de evasão.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é delito formal, não exigindo a comprovação da efetiva corrupção do menor.
8. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão, pois são delitos de espécies distintas, com momentos consumativos autônomos, configurando concurso material.
9. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e as circunstâncias do caso concreto, não havendo desproporcionalidade ou violação de critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas já analisados em decisão transitada em julgado. 2. O crime de corrupção de menores é delito formal, não exigindo a comprovação da efetiva corrupção do menor. 3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão, que possuem momentos consumativos autônomos e configuram concurso material (doc. 9, p. 1).

Neste habeas corpus, formulam-se os seguintes requerimentos:

a) o conhecimento deste habeas corpus, com a concessão da ordem ou a avaliação da concessão de ofício (art. 647-A, CPP);
b) no mérito, sejam cassados e superados os óbices formais aplicados pelo STJ (notadamente a “preclusão temporal”), determinando o controle efetivo da legalidade do constrangimento;
c) desde logo (por se tratar de ilegalidade manifesta), que seja concedida a ordem para:
afastar a condenação pelo art. 244-B do ECA, ante (i) incoerência/contradição fática do acórdão estadual, (ii) déficit documental apontado pelo MPF, e (iii) parecer favorável pela concessão;
reconhecer o bis in idem na dupla punição por roubo e extorsão e determinar o reenquadramento jurídico adequado (crime único, ou Pág. 22 de 2 2 subsidiariamente concurso formal/continuidade), conforme apontado no parecer ministerial;
determinar o redimensionamento da pena e a reavaliação do regime inicial e demais consectários executórios, em conformidade com o novo quadro condenatório;
o conhecimento e a concessão da ordem para anular a condenação e absolver o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; ou, subsidiariamente, o reconhecimento do crime único ou a aplicação da forma tentada, com redimensionamento da pena;
o afastamento da condenação pelo art. 244-B do ECA;
Seja declarada Nula a R. Sentença impugnada, eis que proferida sem a devida fundamentação, além de ter aplicado penas de forma totalmente desproporcionais e não individualizadas e, subsidiariamente, para que sejam os apelantes absolvidos, por falta de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, eis que a dúvida sempre deve favorecê-los; ou, ainda que não seja este o entendimento, seja então reconhecido o CRIME ÚNICO e afastado o concurso material de crimes, eis que inexistente no caso e aplicado em franco e inaceitável ‘bis in idem’, com dupla punição pelo mesmo fato. Requer-se a desclassificação para a modalidade tentada, eis que o crime não se consumou, a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 244-B, do ECA, eis que sequer há as declarações dos adolescentes nem suas certidões de nascimento, a redução da pena pela participação de menor importância nos termos do artigo 29, do Código Penal, a aplicação da pena base em seu mínimo legal, afastando-se o aumento indevido em ¼ mal aplicado na sentença e, por fim, a redução da pena a patamares razoáveis, a ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, em face da primariedade dos apelantes, tudo por razão de total JUSTIÇA (doc. 1, pp. 21-22).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em ambos os casos, limitou-se a manter as decisões que não conheceram dos Habeas Corpus 1.018.008/SP e 1.025.774/SP, em razão do trânsito em julgado da condenação. Assentou, ademais, a inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício naquelas impetrações.

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator